Tribunal: TJDFT
Processo: 0749708-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS-CRIMINAL (307) No Processo: 0712943-12.2018.8.07.0000 PACIENTE: VITOR EMANUEL CAETANO DE LIMA IMPETRANTE: LUIZ ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de VITOR EMANUEL CAETANO DE LIMA, contra ato do d. Juízo da 2a Vara Criminal e do 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF, em que afirma a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Alega o impetrante que o paciente possui endereço certo, histórico escolar, proposta de emprego e é primário. Argumenta que o fato de o paciente estar respondendo a outras ações penais não justifica o encarceramento provisório para garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração criminosa. Sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente é desprovida de fundamentação válida e, por isso, arbitrária. Tece considerações acerca do princípio da presunção de inocência e defende a desnecessidade do encarceramento diante das condições pessoais do paciente e do atual estágio processual (resposta à acusação). Pede, liminarmente, que seja determinada a soltura da paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, requer a confirmação da ordem. Junta os documentos. É o breve relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. No caso dos autos, observa-se que no dia 08.09.2020, o d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, ao apreciar a legalidade da prisão em flagrante (inquérito policial no 668/2020 – 31a DP, ocorrência policial no 6424/2020 – 16a DP, autos no 2020.05.1.002370-8), converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Consta do r. decisum, o qual transcreve-se a seguir, que ele fora autuado como incurso nas penas do art. 157, § 3o, inciso II, do Código Penal e art. 241-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente, in verbis: (...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Compulsando os autos, entendo que estão suficientemente demonstrados os requisitos da prisão preventiva. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, bem como indica suficientemente sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Neste ponto, vale frisar que a vítima reconheceu o requerido como autor do delito, reforçando ainda mais a convicção a respeito da autoria. No caso em questão, a prisão preventiva se justifica como forma de garantir a ordem pública, tendo em vista a existência de indícios concretos de que o flagranteado, em liberdade, volte a delinquir. O crime foi praticado com emprego de ameaça e em concurso de agentes, tendo a vítima sendo abordada em plena via pública, demonstrando a ousadia do cusdotiado. O requerido, embora tecnicamente primário, possui diversas passagens recentes pela prática de crimes patrimoniais e contra a pessoa. O requerido já foi preso em flagrante por pela prática do crime de receptação, sendo que na última oportunidade foi agraciado com medidas cautelares diversas da prisão, que se mostraram insuficientes para dissuadi-lo da prática delitiva, forte indício de que as medidas cautelares diversas da prisão, inclusive monitoração eletrônica, são insuficientes para resguardar a ordem pública. Em que pese este magistrado concorde com a bem fundamentada manifestação da defesa a respeito da interpretação do art. 310, §2o, do CPP, cumpre destacar que a prisão no caso concreto não está sendo decretada com base em tal fundamento. Isso porque, no caso concreto, o recente histórico criminal do requerido demonstra o risco concreto de reiteração delitiva e a ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão. Assim sendo, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de VÍTOR EMANUEL CAETANO DE LIMA , filho(a) de Geraldo Carneiro de Lima e Joelma Caetano de Sousa, nascido em 16/06/2001, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Intimados os presentes, especialmente o autuado e seu Defensor. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. P.R.I. (ID 21476345. Grifou-se). Ainda da documentação colacionada para instruir o writ, verifica-se que, em 22.09.2020, foi oferecida denúncia em desfavor do paciente, dando-o como incurso nas penas do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.o 8.069/1990) (ID 21476348, págs. 24/26). De acordo com os termos da exordial acusatória, o paciente, na companhia do adolescente J. V. S. S., mediante grave ameaça e violência a pessoa, subtraíram, para todos, um aparelho de celular Motorola, de cor branca; e uma mochila, marca Hang Loose, de cor azul, contendo vários objetos pessoais, ambos pertencentes a Gerlândia Ferreira de Sousa. Consta que eles, em uma motocicleta, abordaram a vítima, anunciaram o assalto e exigiram dela a bolsa e o celular, do contrário a machucariam. Ato contínuo, subtraíram a mochila da vítima, seu celular, e se evadiram. Poucos minutos após o roubo, o denunciado e o comparsa menor foram abordados pela polícia. No bolso traseiro da vestimenta do denunciado foi encontrada a capa do celular subtraído da vítima e ambos foram reconhecidos. Tocante à decisão combatida, nota-se que foi proferida nos autos de no 0708335-82.2020.8.07.0005, em 04.11.2020, destacando-se que o paciente ostenta passagens recentes por crimes contra o patrimônio e contra a pessoa e estava em liberdade provisória por crime de receptação quando foi delito pelo delito que ora se apura, cometido com grave ameaça e concurso de pessoas para a subtração dos bens. Desse modo, apesar dos argumentos do impetrante, não vislumbro, em análise preliminar, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar. Com efeito, o alegado constrangimento ilegal não restou demonstrado, ao menos de imediato. As decisões que decretou a prisão preventiva e a que indeferiu a sua revogação foram proferidas em conformidade com o ordenamento legal e estão devidamente fundamentada, dela constando os motivos que levaram à manutenção da prisão do paciente. Ao contrário do que se alega, a existência de passagens recentes por outros delitos e o cometimento deste, que ora se apura, quando em gozo de benefício concedido pela Justiça não só autorizam como tornam imperiosa a segregação cautelar do paciente de maneira a afastá-lo do cometimento de condutas criminosas reiteradas. Ademais, os delitos são graves e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, em conformidade com a exigência do disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. Condições pessoais favoráveis, como sabido, não obstam o decreto da prisão preventiva, quando verificados outros elementos que justificam a prisão cautelar, como in casu. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, a constrição da liberdade do paciente mostra-se justificada e adequada. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações ao Juízo de origem, que deverá remeter a folha de antecentes penais da paciente, atualizada e esclarecida. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, tornem conclusos. Brasília-DF, 18 de novembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR